Tribunal: TJDFT
Processo: 0748145-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748145-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZANNE DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora Suzanne da Silva Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o recorrido, CEBRASPE, a autorizar a sua participação na terceira etapa do PAS-UNB com o depósito judicial do valor correspondente à inscrição. Em resumo, sustenta que é desproporcional a sua exclusão do certame, pois o pagamento do boleto da inscrição somente não foi realizado oportunamente por culpa de sua genitora, da qual depende economicamente. Alega que é dever do Estado proporcionar o acesso dos indivíduos aos níveis mais elevados do ensino, de modo que a recusa da sua participação na última prova do programa em razão do pagamento fora do prazo por circunstância alheia a sua vontade, viola o seu direito à educação. Afirma que em eventual conflito entre o cumprimento do prazo contido no edital e o direito à educação, deve prevalecer o último. Sustenta que sua genitora ficou responsável pelo pagamento da taxa de inscrição, mas se esqueceu sobretudo em razão do falecimento de seu genitor, situação que lhe causou grande desequilíbrio emocional e repercutiu nas demais tarefas. Afirma existir risco de dano considerando a prova será realizada em 1/12/2024. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao recorrido autorizar a sua participação na terceira etapa do PAS-UNB Subprograma 2022-2024, deferindo-se o depósito integral da taxa de inscrição. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Recurso regular e tempestivo. Preparo dispensado em razão de que a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça deferida na origem. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 1.015 inciso I, CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos. O Programa de Avaliação Seriada – PAS é um processo seletivo da Universidade de Brasília, realizado durante três anos do ensino médio. O certame é regido por Edital ao qual se vincula a entidade interessada, a banca examinadora e o candidato inscrito. A Universidade de Brasília, por meio do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, publicou o Edital no 18 – PAS/Unb – SUBPROGRAMA 2022, de 13 de Agosto de 2024. Entre as condições estabelecidas o Edital do certame prevê o seguinte acerca da inscrição (ID 214900652 PAG 3, 4, 42, processo de origem): “3.5 DA TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 128,95. 3.5.1 Finalizada a solicitação de inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento da respectiva taxa em qualquer agência bancária por meio de boleto bancário. 3.5.1.1 O candidato poderá solicitar isenção de taxa, conforme subitem 3.6 deste edital. 3.5.1.2 O candidato poderá acessar o boleto bancário, na página de acompanhamento do processo seletivo, no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas, que será disponibilizado após efetuado o registro pelo banco. 3.5.1.2.1 O boleto bancário poderá ser pago em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e nos Correios, obedecidos os critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários. Não poderá ser utilizada a modalidade de pagamento on-line denominada Pix. 3.5.2 O pagamento da taxa de solicitação de inscrição deverá ser efetuado até a data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo II deste edital. ANEXO II CRONOGRAMA PREVISTO .............. Data limite para pagamento da taxa de inscrição 15/10/2024” A recorrente se inscreveu no certame, porém, por esquecimento, deixou de efetuar o pagamento da taxa de inscrição (ID 214900651, processo de origem). Imputa à sua genitora a obrigação pelo pagamento. A observância das regras do edital assegura a impessoalidade, a moralidade e a transparência do certame, princípios que devem nortear as relações entre o órgão interessado, a banca examinadora e o candidato. A mitigação das normas do edital para atender à situação particular coloca em risco a lisura do certame. Nesse contexto, não vislumbro ilegalidade no ato da banca examinadora que não acolheu o pagamento extemporâneo da taxa da inscrição (ID 214900651, processo de origem). Embora lamentável o esquecimento da data do vencimento, tal não constitui evento alheio à vontade da parte e justa causa para assegurar a ampliação de prazo para pagamento da taxa de inscrição. Não obstante o lamentável óbito ocorrido na família, trata-se de inovação recursal, vez que não foi alegado na origem. Ademais, não há sequer informação da data ou demonstração de que tenha ocorrido nos dias próximos ao vencimento da obrigação. Sequer a certidão foi apresentada na origem, de modo que não constitui justificativa à luz do art. 393 do Código Civil. Ademais, o indeferimento de ampliação do prazo para o pagamento não viola o direito de acesso aos níveis mais elevados de ensino, pois a recorrente tem outros mecanismos para permitir o seu ingresso. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e